Tribunal: TJBA
Processo: 8006774-48.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006774-48.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO DE ALMEIDA ARAUJO

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restou comprovado o recolhimento das custas recursais, no momento da interposição do recurso.

2. O arbitramento por equidade somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 6º-A, c/c § 8º, do CPC e do Tema 1076 do STJ.

3. O valor atribuído à causa (R$ 12.624,57) e o valor da condenação (R$ 2.362,50), que reflete o grau de sucumbência da parte considerável da demanda, não são insignificantes a ponto de justificar a aplicação excepcional da equidade na fixação dos honorários advocatícios.

Apelação a que se
n
ega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8006774-48.2020.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana – BA, em que figura como apelante
EVANDRO DE ALMEIDA ARAUJO
e apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA

e, no mérito,

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA PARTE
AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).